Tribunal: TJES
Processo: 5001633-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em mandado de segurança, cujo objeto é a anulação de quatro questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Analista Econômico-Financeiro – Gestão Financeira, regido pelo Edital nº 01/2024, promovido pelo BANESTES, sob alegação de erro material e ausência de fundamentação nas respostas da banca examinadora aos recursos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a intervenção do Poder Judiciário para anular questões de concurso público com base em alegado erro grosseiro ou vício técnico; (ii) se as respostas da banca examinadora aos recursos administrativos violaram o dever de motivação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Tema 485 da Repercussão Geral do STF, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar conteúdo de questões e critérios de correção, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, erro material evidente ou afronta ao conteúdo programático.
4. A análise dos autos não evidenciou qualquer erro grosseiro, ilegalidade ou extrapolação do conteúdo programático nas questões impugnadas, mas apenas divergência interpretativa.
5. A fundamentação apresentada pela banca aos recursos administrativos, embora sucinta, atende ao disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/99, sendo suficiente para esclarecer as razões da rejeição dos pedidos administrativos.
6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A anulação judicial de questões de concurso público é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, erro material ou descompasso com o conteúdo programático.
2. A resposta sucinta da banca aos recursos administrativos não configura ausência de motivação, desde que suficiente à compreensão da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral; TJES, AI nº 5000684-98.2024.8.08.0000; TJRS, AI nº 5117639-07.2024.8.21.7000; TJ-MG, AI nº 10000210016036001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no Mandado de Segurança nº 5036676-48.2024.8.08.0024, no qual se postula a anulação das questões nº 11, nº 14, nº 57 e nº 76 da prova objetiva para o cargo de Analista Econômico-Financeiro – Gestão Financeira, do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, promovido pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, com execução pelo
INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.

Em seu articulado recursal, Id. 12067485, o agravante sustenta, em síntese, que as referidas questões contêm erros grosseiros e insanáveis, os quais teriam inviabilizado a correta resposta e prejudicado sua pontuação. Afirma, ainda, que a banca examinadora indeferiu seus recursos administrativos sem fundamentação adequada, resultando em sua eliminação do certame, requerendo, em sede de tutela recursal, a antecipação da anulação das questões e a consequente reclassificação no certame.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido na decisão ID 12132792, e as contrarrazões foram apresentadas apenas pelo BANESTES, onde alega: (i) A impossibilidade de revisão judicial do mérito das questões de concursos públicos, conforme o Tema 485 da Repercussão Geral do STF; (ii) ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito alegado; (iii) legalidade e a motivação suficiente das decisões administrativas da banca examinadora; e (iv) inexistência de erro material ou desconformidade com o edital, tratando-se de mera divergência interpretativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 17 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no Mandado de Segurança nº 5036676-48.2024.8.08.0024, no qual se postula a anulação das questões nº 11, nº 14, nº 57 e nº 76 da prova objetiva para o cargo de Analista Econômico-Financeiro – Gestão Financeira, do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, promovido pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, com execução pelo
INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.

Em seu articulado recursal, Id. 12067485, o agravante sustenta, em síntese, que as referidas questões contêm erros grosseiros e insanáveis, os quais teriam inviabilizado a correta resposta e prejudicado sua pontuação. Afirma, ainda, que a banca examinadora indeferiu seus recursos administrativos sem fundamentação adequada, resultando em sua eliminação do certame, requerendo, em sede de tutela recursal, a antecipação da anulação das questões e a consequente reclassificação no certame.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o Poder Judiciário intervir nos critérios técnicos adotados por banca examinadora de concurso público, a fim de anular questões supostamente mal formuladas ou com gabarito considerado incorreto pelo candidato agravante, bem como avaliar a legalidade da fundamentação das respostas dadas aos recursos administrativos.

É cediço que, conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/02/2015, DJe 12/05/2015).

A jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, é uníssona ao afirmar que a intervenção judicial em concursos públicos somente se justifica diante de vícios evidentes e objetivos, como: (i) erro material grosseiro; (ii) desconformidade entre a questão e o conteúdo programático do edital; (iii) afronta a princípios constitucionais.

A mera discordância do candidato com o entendimento técnico da banca não é suficiente para ensejar a intervenção do Judiciário.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos, inclusive os apresentados com o agravo de instrumento, não evidenciam de forma clara e inequívoca qualquer erro grosseiro, desconformidade com o edital ou ilegalidade manifesta nas questões nº 11, nº 14, nº 57 e nº 76 da prova objetiva do concurso do BANESTES. Ao contrário, trata-se de interpretações subjetivas do agravante sobre suposta ambiguidade, imprecisão conceitual ou melhor solução técnica para as questões, matérias que se inserem no campo de discricionariedade da banca avaliadora.

Ademais, conforme destacado na decisão liminar indeferitória da tutela recursal, não houve negativa de prestação jurisdicional por parte da banca. As respostas aos recursos administrativos foram efetivamente proferidas, ainda que de forma sintética, o que se coaduna com o disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/99, que exige motivação, mas não impõe fundamentação exaustiva, bastando a clareza suficiente à compreensão da decisão.

Importante pontuar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e os demais tribunais pátrios, são firmes quanto à impossibilidade de controle judicial sobre os critérios avaliativos de bancas examinadoras. Destaco:

PROCESSO Nº 5000684-98.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA SANTOS FADUL AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Daniella Santos Fadul contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação visando à anulação das questões 4 e 27 da prova objetiva do concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo, sob alegação de erro no gabarito divulgado pela banca examinadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, à luz do fumus boni iuris e do periculum in mora; e (ii) definir se há probabilidade do direito no que se referente à anulação das questões 4 e 27 do concurso público pela via judicial;. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado pelo STF, conforme o Tema 485 de Repercussão Geral, é no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. A jurisprudência admite o controle judicial de questões de concursos apenas em situações excepcionais, como extrapolação do conteúdo programático ou erro grosseiro, o que não foi comprovado no caso concreto. 5. A análise das questões 4 e 27, bem como das respostas fornecidas pela banca, não indica a ocorrência de erro grosseiro ou incompatibilidade com o conteúdo previsto no edital, sendo a divergência meramente interpretativa. 6. A alteração do gabarito preliminar pela banca não configura ilegalidade, pois faz parte do processo normal de correção após recursos administrativos. 7. Ausente a probabilidade do direito invocado pela agravante, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade
. 2. A alteração do gabarito preliminar pela banca examinadora não caracteriza ilegalidade, desde que respeitados os princípios editalícios e o conteúdo programático. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Tema 485 de Repercussão Geral do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485, Repercussão Geral; TJ-MG, AI nº 10000210016036001; TJDFT, APC nº 07139.43-17.2023.8.07.0018; TRF 5ª Região, AC nº 08021723520234058200; TJES, Mandado de Segurança nº 5037519-47.2023.8.08.0024. (Data: 03/Oct/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000684-98.2024.8.08.0000 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Anulação e Correção de Provas / Questões) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PROVIMENTO NEGADO POR MAIORIA. I. Caso em exame:1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por candidato ao curso técnico de segurança pública da brigada militar, que visava à anulação de questões da prova objetiva por alegada extrapolação do conteúdo programático previsto no edital nº 01/2023. II. Questão em discussão:1. Há uma questão em discussão: A legalidade das questões de números 01, 04, 19, 20, 21, 24, 31, 32 e 44 da prova teórico-objetiva do concurso, verificando se o conteúdo exigido extrapolou os limites do edital ao cobrar conhecimentos de doutrina, jurisprudência e Súmulas não previstos expressamente no instrumento convocatório. III. Razões de decidir:1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 (re nº 632.853/CE), fixou tese que permite ao judiciário, excepcionalmente, realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, embora vede a substituição da banca examinadora na avaliação do mérito das questões. 2. O entendimento majoritário firmou-se no sentido de que não restou comprovado o alegado erro grosseiro ou a extrapolação do conteúdo programático em relação às questões de números 20, 21, 24, 31 e 44. Concluiu-se que os temas das questões estavam devidamente abarcados pelo edital e que a mera menção à exigência de conhecimento de doutrina ou jurisprudência não é suficiente para invalidar as questões. 3. As questões de números 01, 04, 19 e 32 foram mantidas por unanimidade, pois se encontram em conformidade com o conteúdo programático e não apresentam vício que justifique a intervenção judicial. 4.
A interpretação das questões e a escolha da alternativa correta faz parte do processo avaliativo, não cabendo ao poder judiciário substituir a banca examinadora em sua análise de mérito, conforme o entendimento do STF
. lV. Dispositivo e tese:1. Recurso não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de anulação das questões. Tese de julgamento: 1.
Em concurso público, a anulação judicial de questões da prova objetiva é medida excepcional, somente cabível em caso de flagrante ilegalidade, como erro grosseiro ou extrapolação manifesta e comprovada do conteúdo programático do edital
, não sendo suficiente a mera alegação de que as questões exigiriam conhecimento de doutrina ou jurisprudência. -----------dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 632.853/CE, tema 485. (TJRS; AI 5117639-07.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Diego Carvalho Locatelli; Julg. 29/08/2025; DJERS 11/09/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO DAS QUESTÕES. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ADMISSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ERRO GROSSEIRO. DEMONSTRAÇÃO. É permitida a sindicabilidade dos atos da banca examinadora pelo Poder Judiciário nos casos de não vinculação ao edital, extrapolação do conteúdo programático do conteúdo das questões ou erro grosseiro no enunciado ou gabarito destas. Recurso conhecido e parcialmente provido. v.v AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - CORREÇÃO - QUESTÕES - NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - STF - DECISÃO MANTIDA. 1.
De acordo com o STF, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
(TJ-MG - AI: 10000210016036001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

[...] 3. Mérito - Anulação da Questão de nº 31: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido."(STF - Repercussão Geral RE 632853 / CE).
3. Se a questão impugnada possui assertiva compatível com o conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão.
4. Segurança denegada. (TJ-MS - MSCIV: 14029603120238120000 Não informada, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 02/06/2023) (destaquei)

Não há, portanto, elementos suficientes para acolhimento do recurso, porquanto a pretensão do agravante demanda aprofundamento probatório e exame detalhado dos critérios adotados pela banca, o que deve ser analisado no julgamento de mérito do mandado de segurança.

Em suma, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada, tampouco a reforma da decisão agravada.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar